Tribunal: TJMT
Processo: 0003322-13.2017.8.11.0111
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 37016499):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – AGRAVO INTERNO PROTELATÓRIO - CONDENAÇÃO EM MULTA - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO COM INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.026, §2o DO CPC - EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no decisum recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
Em razão da interposição de recurso meramente protelatório, de rigor a condenação do embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.”.
Irresignado, alega o recorrente, em síntese, que “o acórdão analisou o fato incontroverso e negou o direito do Recorrente, contrariou a lei federal que reza que aplica-se a conversão apenas para tabelas de cargos e vencimentos existentes no ano de 1994, logo, não abrangeria o cargo criado em 2003, sendo que o fato de ser criado em 2003 consta no acórdão”.
Aduz que “acerca da importância na admissão e análise do caso em relação a sua repercussão de uma forma geral, pois o Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.101.726/SP, sob a sistemática de recurso repetitivo e o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 561.836 como repercussão geral, recursos paradigmas para decisões de Juízes e Tribunais Estaduais, em ambos os recursos foi analisado casos de cargos existentes no ano de 1994, não houve uma análise específica mencionando neste Nobre Corte acerca de caso de cargo inexistente no ano de 1994 e que somente foi criado a posteriori, assim a presente decisão pode servir de orientação, pacificando a matéria pela Alta Corte”.
Outrossim, “no que tange ao inciso “c”, dar interpretação divergente da lei federal que lhe haja dado outro Tribunal, ações envolvendo servidores públicos e conversão da URV são milhares em todo o Brasil, existindo casos idênticos ao ora analisado, de cargo”.
Com essas considerações, requer que “seja conhecido e provido o Recurso Especial, na forma do artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal e nos termos do art. 22, da Lei Federal no 8.880/1994, considerando improcedente os pedidos do Recorrido de recebimento a título de defasagem remuneratória em virtude da conversão da URV, reformando a decisão proferida pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com acórdãos nos autos 0003322- 13.2017.8.11.0111, com exclusão das multas e inversão do ônus da sucumbência, provendo o recurso e considerando improcedente todos os pedidos do Recorrido”.
Recurso tempestivo (Id. 70497983).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
No caso dos autos, alega o recorrente que o acórdão contrariou o art. 22, inc. I, da Lei no 8.880/1994 que reza sobre aplicação da conversão apenas para tabelas de cargos e vencimentos existentes no ano de 1994, não abrangendo, assim, ao cargo de técnico em radiologia no município de Matupá, criado em 2003.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “o apelado não integrava a Administração Pública na época da conversão já que foi empossado em 01/07/2008, bem como que o cargo exercido por ele sequer existia, tendo este sido criado por meio da Lei Complementar no 12/2003”.
E que “o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado no sentido de que, o ingresso no serviço público em data posterior ao advento da Lei no 8.880/94, não obsta o servidor de propor ação de cobrança visando a revisão de seus vencimentos, bem como da diferença relativa à conversão”.
Logo, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ de que o servidor público empossado após o advento da Lei 8.880/1994, tem legitimidade ativa para requerer a diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INGRESSO POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI 8.880/94. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. APLICAÇÃO DA URV (LEI 8.880/94) AOS SERVIDORES NA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. (...) Tem legitimidade ativa para requerer a diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV o servidor público empossado após o advento da Lei 8.880/1994, mesmo que tenha procedido à mudança de cargo. Isso porque a perda salarial é idêntica para todos os casos, ou seja, trata-se de defasagem de valores vinculada ao vencimento básico da categoria decorrente da ausência de correta conversão dos vencimentos em URV, e não apenas individualmente ligada aos servidores.” (REsp 1759912/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 27/11/2018)
Assim, deve ser aplicado, in casu, a Súmula n. 83 do STJ, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça